Tribunal: TJBA
Processo: 0500344-38.2020.8.05.0088
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500344-38.2020.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: LEANDRO RIBEIRO DE SOUZA e outros Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO QUE SE IMPÕE. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por LEANDRO RIBEIRO DE SOUZA e GEOVANE SILVA SANTOS, pronunciados nas iras do art. 121, §2º, I e IV do Código Penal, cingindo-se o inconformismo à nulidade da decisão por ausência de fundamentação, e no mérito à ausência de comprovação da autoria, bem como à ilegalidade da custódia cautelar. 2. Extrai-se dos fólios, que no dia 22.09.2016, por volta das 21:00 horas, na Praça do Feijão, comarca de Guanambi, Vitor Gabriel Teixeira Alves foi morto com disparos de arma de fogo, sendo o Recorrente Geovane apontado como executor do crime, em unidade de desígnios com um Adolescente, enquanto Leandro, o autor intelectual. Ainda, segundo os autos, o crime teria sido praticado em virtude de dívida contraída pela vítima com a aquisição de drogas, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), e que os Acusados integram a organização criminosa “Salve Jorge”, liderada por “Delton”. 3. Da questão preliminar. É consabido que, na decisão de pronúncia, não se permite ao julgador tecer valorações a respeito das provas, sob pena de usurpação da competência do tribunal do júri. Por outro lado, é imprescindível que o Juiz exponha, ainda que de forma sucinta, quais elementos de convicção produzidos até esta fase processual o convenceram acerca da existência da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria ou da participação no crime. No mesmo sentido, não se mostra necessário o enfrentamento de todas as teses defensivas, bastando que a fundamentação reflita prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, afastando aquelas. No caso dos autos, a toda evidência, observa-se que a decisão primeva se limitou a consignar que estariam presentes, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do delito de homicídio qualificado por parte dos réus, sem, contudo, tecer quaisquer apontamentos acerca dos elementos probatórios colacionados aos autos que corroborem tal afirmação. No mais, verifica-se que não foram enfrentadas a contento as teses defensivas, mormente a relativa ao decote das qualificadoras. Acolhimento que se impõe. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para anular a decisão de pronúncia. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0500344-38.2020.8.05.0088, da comarca de Guanambi, em que figuram como Recorrentes LEANDRO RIBEIRO DE SOUZA e GEOVANE SILVA SANTOS, e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso Stricto Sensu, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .